Tribunal: TJSP
Processo: 1126388-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – Apelação – Ainda que não registrada a escritura de compra e venda da unidade condominial, respondem os nus proprietários e usufrutuário pelas despesas devidas, na forma prevista no art. 1336, I do Código Civil - Não há nulidade processual se os réus incapazes foram citados na pessoa da mãe, sua representante legal, ainda que não tenha apresentado

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – Apelação – Ainda que não registrada a escritura de compra e venda da unidade condominial, respondem os nus proprietários e usufrutuário pelas despesas devidas, na forma prevista no art. 1336, I do Código Civil - Não há nulidade processual se os réus incapazes foram citados na pessoa da mãe, sua representante legal, ainda que não tenha apresentado defesa - Efeitos da revelia que não se verificaram, de qualquer sorte, na medida em que a ação foi contestada pelo pai dos petizes e não se verifica qualquer colidência de interesses entre os incapazes e sua representante legal - Sentença mantida - Recurso improvido, com afastamento de arguição de nulidade apresentada pelo Ministério Público.